Tribunal: TJDFT
Processo: 0027263-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. MULTA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável atendimento de pedido absolutório quanto a crime de supressão de documento público quando as provas dos autos atestam, com certeza, de que o apelante rasgou o documento de identidade de sua companheira numa tentativa de impedir uma viagem que ela empreenderia.
2. A pena pecuniária, apesar de ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, não atentou para a condição econômico-financeira do acusado no que se refere ao valor do dia-multa, a merecer pequena correção o julgado neste item, eis que o réu declarou-se auxiliar de serviços gerais.
3. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a sanção pecuniária do apelante.